Tribunal: CARF
Processo: 12893.000007/2006-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12893.000007/2006-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.223 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
FLAVIO BRUNORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEPENDENTES. GUARDA. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Apenas o contribuinte que permaneceu com a guarda dos dependentes,
estabelecida judicialmente, pode deduzir gastos sob essa rubrica. O
contribuinte que não detém a guarda e paga pensão alimentícia não pode
declarar gastos a título de dependência, mas somente os pagos como alimentos.
IRRF. PROVA.
Declaração da fonte pagadora, juntamente com contracheques do contribuinte,
ainda que ausentes de todo o período laborativo, fazem prova da regularidade
da dedução de imposto de renda retido na fonte, quando o valor declarado é
condizente com o conjunto probatório formado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para levantar a glosa relativa ao IRRF, no valor de R$ 14.972,39,
e a glosa relativa à pensão alimentícia, no valor de R$ 15.108,00; e, ainda, para restabelecer a
glosa de despesa com instrução, no valor de R$ 3.996,00.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12893.000007/2006-05
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000007/2006-05

Trata-se de auto de infração lavrado em face do contribuinte acima identificado
(fls. 14-24), em que a Administração Fiscal apurou crédito tributário a suplementar no valor
global de R$ 21.001,51, pelas condutas de deduzir indevidamente despesas médicas, com
instrução e decorrente de pensão alimentícia, relativamente ao ano-calendário de 2002.
Impugnação apresentada às fls. 2-6, pessoalmente, onde o contribuinte arguiu, em
sede preliminar, que somente não atendeu à intimação fiscal porque o edital foi afixado em
município que não possui residência; ainda, requereu o cancelamento das glosas consignadas. No
mérito, para comprovar a regularidade das deduções levadas à tributação, trouxe os documentos
às fls. 8-71. Depois, apresentou outras razões de impugnação (fls. 72-96), através de advogados
sem instrumento de mandato (fl. 110), além de mais documentos (fls. 97-109).
O acórdão de primeira instância (fls. 120-142), que apreciou toda a matéria até
então trazida aos autos, julgou parcialmente procedente a impugnação, para reduzir a exigência
tributária para o valor de R$ 7.397,70, além dos acréscimos legais (multa de ofício e juros de
mora).
Ainda inconformado, interpôs recurso voluntário às fls. 154-164, através de
profissional habilitado (fls. 168), em que sustentou, em síntese, que as glosas mantidas pelo
acórdão de primeira instância devem ser levantadas, ante a regularidade das deduções. Na
oportunidade, juntou documentos (fls. 170-244).
Autos, por fim, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 246), para
deliberação e julgamento pela colegialidade, com as homenagens e cautelas de estilo.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recurso interposto, uma vez que o contribuinte foi regularmente
cientificado da decisão combatida em 30/3/2009 (fl. 152), e manifestou seu inconformismo em
29/4/2009 (fl. 154), sendo, portanto, tempestivo.
Não há questões preliminares a serem decididas; no mérito, assiste razão ao
contribuinte, em parte.
Consigno, primeiramente, que dos autos não consta a declaração de ajuste anual
do contribuinte, relativa objeto deste processo administrativo (ano-calendário de 2012).
Nada obstante, quanto à glosa concernente ao imposto de renda retido na fonte,
esta há de ser levantada, porque o contribuinte juntou, à fl. 214, documento oriundo da pessoa
jurídica "Sociedade de Serviços Gerais", onde afirma que, no período, recolheu R$ 15.050,03 a
título de IRRF.
Considerando que a média dos valores descontados, sob essa alcunha, nos
contracheques às fls. 26-32 e 230-236, perfaz cerca de quinze mil reais no período de doze
meses, entendo que há plausibilidade na dedução levada à tributação; todavia, como o
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000007/2006-05

contribuinte declarou valor abaixo (de R$ 14.972,39), este deve ser o considerado para fins de
dedução tributária.
Quanto às despesas em decorrência de pensão alimentícia, da petição juntada às
fls. 170-186 consta que a ex-esposa do contribuinte, Gláucia Maria Maciel Ferreira Brunoro,
permanecerá com a guarda das filhas do casal (fl. 182), e que o contribuinte pagará alimentos às
progenitoras menores, quais sejam, Taciana Maciel Brunoro e Priscila Maciel Brunoro (fl. 184).
De se notar, ainda, que essa petição está acompanhada da devida homologação
judicial (fl. 188), assinada pelas partes e onde consta, inclusive, o mesmo número do processo
impresso na peça que estabelece os termos do acordo (002.00.020754-5).
Desse modo, a glosa relativa à despesa com instrução, em favor da filha
primogênita, Amanda Maciel Brunoro, na quantia de R$ 3.996,00, deve ser restabelecida, tendo
em vista que o contribuinte não poderia ter declarado a mesmo como dependente tributária, já
que não possuía sua guarda, conforme art. 35, § 3o, da Lei 9.250/1995.
No entanto, a glosa concernente às despesas com alimentos deve ser levantada,
porque os recibos às fls. 38-56 e 192-210, assinados pela ex-esposa, juntamente com a petição
supracitada, comprovam os dispêndios e o dever de prestar alimentos, embora o modo de
pagamento (pagamento em espécie) e o valor (R$ 1.510,80) não estejam condizentes com o
acordado (depósito em conta no montante de R$ 4.700,00 por mês).
De toda sorte, deve ser restabelecida a dedução, a esse título, somente do valor
total que se extrai dos recibos (R$ 15.108,00), e não do que foi declarado pelo contribuinte,
porque com ágio de dois reais (R$ 15.100,00), e tampouco do estabelecido no acordo
homologado judicialmente, porque não comprovado seu cumprimento na integralidade.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para: levantar a glosa relativa ao IRRF, no
valor de R$ 14.972,39, e a glosa relativa à pensão alimentícia, no valor de R$ 15.108,00; e,
ainda, para restabelecer a glosa de despesa com instrução, no valor de R$ 3.996,00.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital